Tribunal: TJSP
Processo: 2087261-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas ajuizada por condomínio. Decisão que condenou o réu-agravante a prestar as contas, nos termos do artigo 550, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Pretensão de impor ao autor a apresentação das pastas digitalizadas. Inadmissibilidade. Apresentação que é ônus do réu, sendo certo que em caso de inércia, não lhe será lícito impugnar as que o autor

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas ajuizada por condomínio. Decisão que condenou o réu-agravante a prestar as contas, nos termos do artigo 550, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Pretensão de impor ao autor a apresentação das pastas digitalizadas. Inadmissibilidade. Apresentação que é ônus do réu, sendo certo que em caso de inércia, não lhe será lícito impugnar as que o autor apresentar. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087261-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante ROGÉRIO
DANIEL (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CONDOMÍNIO FLEX CARAPICUIBA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087261-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Rogério Daniel
Agravado: Condomínio Flex Carapicuíba II
Comarca: Carapicuíba 2a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.480
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação de exigir contas ajuizada por
condomínio. Decisão que condenou o réu-agravante a prestar as
contas, nos termos do artigo 550, parágrafo 5o, do Código de
Processo Civil. Pretensão de impor ao autor a apresentação das
pastas digitalizadas. Inadmissibilidade. Apresentação que é ônus
do réu, sendo certo que em caso de inércia, não lhe será lícito
impugnar as que o autor apresentar. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto
contra a decisão de fls. 197, a qual rejeitou os embargos opostos
contra a decisão proferida a fls. 183/187, extraída da ação de exigir
contas ajuizada por Condomínio Flex Carapicuíba II em face de
Rogério Daniel, a qual condenou o agravante a prestar as contas
pedidas na inicial no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito
impugnar as que o autor vir a apresentar.
Sustenta o agravante, em suma, que todas as
pastas de prestação de contas estão na posse do condomínio autor,
não tendo condições de se deslocar até a cidade de Carapicuíba, uma
vez que atualmente reside em Ubatuba, seja em razão do isolamento
social decorrente do Covid-19, seja porque é trabalhador autônomo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087261-71.2020.8.26.0000 -Voto no
3
encontra-se desprovido de qualquer faturamento, sobrevivendo
apenas com o auxílio emergencial disponibilizado pelo Governo.
Sustenta não haver qualquer prejuízo ao condomínio em disponibilizar
a integralidade do conteúdo das pastas no processo de primeira
instância, sendo certo que somente de posse de tais documentos é
que poderá prestar as contas requeridas. Pugna pelo provimento do
recurso com a determinação de apresentação das pastas
eletronicamente pelo condomínio no feito de origem, devendo o prazo
de 15 dias se iniciar a partir da disponibilização das pastas. Pede a
concessão de efeito suspensivo.
Recurso
tempestivo;
isento
de
preparo,
regularmente.
Processado com efeito suspensivo (fls. 09/10).
Contraminuta a fls. 14/20.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de exigir contas, na qual o
condomínio-autor, ora agravado, informa que o antigo síndico não
teve as contas aprovadas no período de setembro de 2015 a início de
abril de 2016, contratando uma empresa de auditoria para verificar a
regularidade da documentação, a qual constatou a presença de
inconsistências, que não foram esclarecidas pelo réu, ora agravante,
razão pela qual ajuizou a presente demanda buscando dirimir a
questão.
Foi proferida decisão determinando que o ex-
síndico prestasse as contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe
ser lícito impugnar as que o autor vir a apresentar (fls. 183/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087261-71.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O agravante opôs embargos de declaração
afirmando que as pastas estão em poder do condomínio, o que
impede o seu acesso, ressaltando que atualmente reside em Ubatuba,
cidade distante de onde ocorreram os fatos, aliado ao afastamento
social decorrente da pandemia do coronavírus e por estar
desempregado, pugnando que a agravada juntasse aos autos as
pastas do período que abrange a prestação de contas.
A magistrada negou provimento aos embargos,
dado o caráter infringente, razão pela qual se insurge o agravante.
De pronto, afasto a pretensão deduzida.
Isso porque o agravante foi condenado a prestar as
contas pelo período indicado na sentença, sendo certo que pretende
imputar à agravada responsabilidade que lhe foi imposta.
Em contraminuta, restou comprovada a situação
através da troca de e-mails entre as partes, onde a síndica atual do
condomínio comprova que disponibilizou as pastas para que o
agravante tirasse fotos ou ainda, que adiantasse os valores para
eventual xerocópia (fls. 18).
Assim, não há qualquer recusa por parte do
condomínio em disponibilizar as pastas ao agravante, razão pela qual,
caso não cumpra o determinado deverá arcar com o ônus de sua
desídia, ou seja, não lhe será lícito impugnar as que o condomínio vier
a apresentar.
Com efeito, a obrigação de apresentação das
contas solicitadas é do agravante, razão pela qual fica mantida a
respeitável decisão agravada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087261-71.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR